Tribunal: TJBA
Processo: 8176850-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176850-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ROQUE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
STEPHANIE BARRETO DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. DIALETICIDADE RECURSAL COMPROVADA. ACOLHIMENTO QUANTO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. AFASTADOS. DEPENDENTE NÃO INSCRITO. FILHO DEPENDENTE. PENSIONISTA JUNTO AO INSS. NÃO APLICAÇÃO DO REGULAMENTO 49 DE 1997. LEI NÃO PODE RETROAGIR PARA PREJUDICAR. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA QUE O PROGENITOR POSSUÍA OS REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE PARA A APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. DIREITO A SUPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8176850-80.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO ROQUE DE ARAUJO e como apelada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,